Tribunal: STJ
Processo: 5142394-32.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592218 - RS(2024/0084289-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: CAIO MEDICI MADUREIRA - SP236735
GABRIEL DO VAL SANTOS - SP267881
WELLINGTON SPEGIORIN DE SOUSA LEITE - SP269062
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: HECORSEGUROS - CORRETORA DE SEGUROS LTDA
ADVOGADOS
: MARISA DE CASTRO MAYA - RS007390
HERÁCLITO DE FREITAS VALLE CORREA - RS067854
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO.
INSURGÊNCIA
DA
AGRAVANTE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem enfrenta as questões essenciais ao deslinde
da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido
pela parte.
2. Existência de fundamento autônomo não impugnado.
Incidência da Súmula 283/STF.
2.1. O acórdão recorrido assentou que, na primeira fase, não
cabe examinar a efetiva prestação de contas ou a adequação dos
documentos apresentados.
2.2. Ausente impugnação específica desse fundamento no
recurso especial, subsiste o óbice da Súmula 283/STF.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55872453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:39
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: e4af6a5d-53e2-46fd-9fa0-5a61b713143c

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:39
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: e4af6a5d-53e2-46fd-9fa0-5a61b713143c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592218 - RS(2024/0084289-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: CAIO MEDICI MADUREIRA - SP236735
GABRIEL DO VAL SANTOS - SP267881
WELLINGTON SPEGIORIN DE SOUSA LEITE - SP269062
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: HECORSEGUROS - CORRETORA DE SEGUROS LTDA
ADVOGADOS
: MARISA DE CASTRO MAYA - RS007390
HERÁCLITO DE FREITAS VALLE CORREA - RS067854
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO.
INSURGÊNCIA
DA
AGRAVANTE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem enfrenta as questões essenciais ao deslinde
da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido
pela parte.
2. Existência de fundamento autônomo não impugnado.
Incidência da Súmula 283/STF.
2.1. O acórdão recorrido assentou que, na primeira fase, não
cabe examinar a efetiva prestação de contas ou a adequação dos
documentos apresentados.
2.2. Ausente impugnação específica desse fundamento no
recurso especial, subsiste o óbice da Súmula 283/STF.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55517509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:44:50
Código de Controle do Documento: 355e7d69-b8aa-4013-832d-09e2d9a09116

Trata-se de agravo interno interposto por ALPER CONSULTORIA E
CORRETORA DE SEGUROS S. A., em face de decisão monocrática, acostada às fls.
351-357, e-STJ, que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial,
negando-lhe provimento.
O apelo nobre desafiou acórdão proferido pelo proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fls. 182-183, e-STJ):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORRETAGEM. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PRIMEIRA FASE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Considerando o
caráter especial da ação de prestação de contas, em sua primeira fase examina-
se, tão somente, a legitimidade do demandado para responder a ação.
Reconhecida a relação entre as partes, bem como o dever de prestar contas
decorrente do contrato existente, imperiosa a procedência para que se processe
a segunda fase, quando se possibilitará ao requerido a produção das provas e a
prestação de contas na forma prevista em Lei. Manutenção da decisão recorrida.
AGRAVO DESPROVIDO.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls. 212-213, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 221-241, e-STJ), a parte recorrente
aponta violação aos arts. 1.022, II e parágrafo único, II; 489, § 1o, IV; 17; 219; 223; 322;
324; 330, III; 337, XI; 397; 485, VI; 505; 525, § 1o, II e V; 550, todos do CPC, e aos arts.
405; 422; 876; 884, do Código Civil.
Sustenta, em síntese: a) negativa de prestação jurisdicional e ausência de
fundamentação, por não ter o Tribunal de origem enfrentado, de forma específica,
questões determinantes ao deslinde da causa, notadamente sobre a efetiva prestação
de contas e a ausência de individualização dos documentos; b) ausência de interesse
de agir da parte adversa, pois as contas teriam sido prestadas previamente, inclusive
em sede administrativa, com envio de demonstrativo financeiro; c) genericidade e
amplitude indevida do pedido de exibição/relatórios.
Contrarrazões apresentadas às fls. 249-272, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade (fls. 275-282, e-STJ), negou-se o
processamento do recurso especial, dando ensejo ao agravo de fls. 289-318, e-STJ.
Contraminuta apresentada às fls. 323-342, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 351-357, e-STJ), conheceu-se do agravo para
conhecer em parte do recurso e, nessa extensão, negar provimento ao recurso
especial, afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
Irresignada, a parte interpôs o presente agravo interno (fls. 361-372, e-STJ),
no qual se insurge quanto à conclusão desta Relatoria, aduzindo a existência de
omissão quanto a questão absolutamente essencial ao deslinde da controvérsia e a
inequação do óbice da
ao caso dos autos.
Súmula 283/STF
Sem impugnação (fls. 376, e-STJ).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55517509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:44:50
Código de Controle do Documento: 355e7d69-b8aa-4013-832d-09e2d9a09116

VOTO
A irresignação não merece prosperar, porquanto os argumentos tecidos pela
agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece ser
mantida.
1. Inicialmente, como bem apontado na decisão ora agravada, não se
verifica omissão ou deficiência de fundamentação no acórdão estadual.
Em seu apelo nobre, defendeu o recorrente violação aos artigos 489, § 1o,
IV e 1.022, incisos II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando que
a decisão recorrida foi omissa quanto à necessidade de análise da efetiva prestação de
contas em momento anterior, bem assim quanto à ausência de individualização dos
documentos a serem apresentados.
Sem razão, contudo.
Com efeito, consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pela parte, desde que, em sua decisão, discorra sobre
todas as questões fundamentais para a correta solução da controvérsia.
Na hipótese, verifica-se da leitura da decisão proferida na origem que se
consignou que a finalidade da decisão em primeira fase de prestação de contas é
apenas a de reconhecer o dever de prestar contas, asseverando que a análise dos
documentos apresentados seria feita na segunda etapa do procedimento bifásico.
Vejamos o teor do acórdão recorrido (fls. 178-181, e-STJ):
"É consabido que a ação de prestação de contas segue rito especial: há uma
primeira fase, e é esta que está sob exame, em que o Julgador apenas deve
se ater à questão se, em razão da relação obrigacional entre as partes, o
Já
demandado está obrigado a prestar contas de gestão ao demandante.
na segunda fase demonstrará, no prazo exíguo de Lei, que as prestou de forma
correta, no tempo e modo devidos, como exige a legislação vigente. No caso
dos autos, é incontroverso que as partes firmaram contrato de corretagem de
seguro, tendo, inclusive, a recorrida reconhecido a existência de valores devidos
em favor da agravada.
Logo, na qualidade de representada, a agravante está legitimada a ser
demandada em ação desta natureza que, nesta primeira etapa, apenas se
limita ao seu dever em prestar as contas solicitadas, decorrência lógica da
relação entabulada entre as partes de modo que resta caracterizado o
interesse de agir da recorrida.
Ademais, cumpre referir que a análise dos documentos já aportados será
conforme preceituam os ditames legais previstos nos
feita em segunda fase,
arts. 550 a 553 do Código de Processo Civil, de forma que se mostra irrelevante
o seu teor para este momento processual.
A manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe." (Grifou-se)
Assim, ao contrário do que aponta a recorrente, não se vislumbra a alegada
omissão ou violação do dever de fundamentação. Em verdade, deixou claro o Tribunal
de origem seu entendimento de que o momento processual em questão - primeira fase
Documento eletrônico VDA55517509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:44:50
Código de Controle do Documento: 355e7d69-b8aa-4013-832d-09e2d9a09116

da ação de prestação de contas - não seria o adequado para análise quanto à efetiva
existência da prestação de contas em etapa anterior ou mesmo quanto à regularidade
dos documentos juntados.
O ponto central para análise da violação do disposto nos
do CPC
art. 1.022
consiste em verificar se a omissão, contradição ou obscuridade apontada nos
embargos dizem respeito a questões necessárias para a solução da causa. Se o
tribunal de origem apresenta fundamentação suficiente para a completa prestação
jurisdicional, não está, de fato, obrigado a se manifestar sobre questões paralelas que
não viriam a interferir, sequer reflexamente, no seu entendimento, como se verificou no
caso dos autos.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
INSTRUMENTO
CONTRATUAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
CLÁUSULA DE QUITAÇÃO
SÚMULA 211/STJ.
GERAL E PLENA. AUSÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU ERRO. TESE NÃO
PREQUESTIONADA.
SÚMULAS
282
E

DISSÍDIO
356/STF.
JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
SÚMULA 284/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos
arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o Tribunal de origem se
CPC/2015,
manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o
deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
.
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional
(...) 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1839431/MG,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
08/02/2021,
grifou-se)
12/02/2021,
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VENDA FUTURA. 1.
DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL AFASTADO PELA CORTE DE ORIGEM.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E
3. MULTA. NÃO
7/STJ.
INCIDÊNCIA. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é pacífica
ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o
concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
Assim,
argumentos utilizados pela parte.
tendo a Corte de origem motivado
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação
do direito que entendeu cabível à hipótese, não há afirmar que a Corte
estadual omitiu-se apenas pelo fato de ter o aresto impugnado decidido em
(...) 5. Agravo interno desprovido.
sentido contrário à pretensão da parte.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 1508584/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
grifou-se)
01/06/2020,
04/06/2020,
No mesmo sentido, citam-se os seguintes precedentes: AgInt no
Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
REsp 1716263/RS,
julgado em
DJe
AgInt no
Rel. Min. LUIS
07/08/2018,
14/08/2018;
AREsp 1241784/SP,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
21/06/2018,
27/06/2018.
Subsiste, portanto, a decisão agravada que afastou a alegada ofensa aos
artigos 489 e 1.022, inciso I e II, Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA55517509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:44:50
Código de Controle do Documento: 355e7d69-b8aa-4013-832d-09e2d9a09116

2. No mais, como bem apontado na decisão ora agravada, não houve, no
recurso especial, insurgência quanto a um dos fundamentos do acórdão recorrido,
consistente especificamente na delimitação da finalidade da primeira fase da prestação
de contas.
Cumpre relembrar que se insurge o recorrente em face de acórdão que
julgou recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeira fase de
prestação de contas que julgou "parcialmente procedente o pedido formulado por
HERCORSEGUROS CORRETORA DE SEGUROS LTDA em face de ALPER
CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S. A. e condeno o réu a prestar as
contas exigidas, em 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que os autores
apresentarem (art. 550, § 5o, CPC), relativos aos valores auferidos pelas seguradoras
(citada no
deste
com a individualização dos respectivos estipulantes"
julho/2019,
relatório de fl. 178, e-STJ).
A corte de origem, julgando agravo de instrumento em que se questionava a
ausência de interesse de agir, pela apresentação, na via de administrativa dos
documentos solicitados, assim decidiu (fls. 178-181, e-STJ):
"No caso dos autos, é incontroverso que as partes firmaram contrato de
corretagem de seguro, tendo, inclusive, a recorrida reconhecido a existência de
valores devidos em favor da agravada.
Logo, na qualidade de representada, a agravante está legitimada a ser
demandada em ação desta natureza que, nesta primeira etapa, apenas se
limita ao seu dever em prestar as contas solicitadas, decorrência lógica da
relação entabulada entre as partes de modo que resta caracterizado o
interesse de agir da recorrida.
Ademais, cumpre referir que a análise dos documentos já aportados será feita
em segunda fase, conforme preceituam os ditames legais previstos nos arts. 550
a 553 do Código de Processo Civil, de forma que se mostra irrelevante o seu
teor para este momento processual.
A manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe." (Grifou-se)
Nota-se, portanto, que o fundamento principal da decisão na origem foi o de
que o rito especial da ação de prestação de contas delimita a análise na primeira fase
à existência ou não da obrigação de prestar contas, relegando para a segunda fase a
análise quanto à adequação ou não das contas prestadas.
O recurso, porém, limita-se a questionar a falta de interesse de agir por já ter
o recorrente, no seu entender, prestado adequadamente as contas solicitadas,
argumento este que, como dito, não restou analisado pela origem.
Todavia, o recurso nada menciona a respeito da conclusão do Juízo de
origem quanto à finalidade da primeira fase de prestação de contas e os
correspondentes limites de cognição que obstaram a análise das alegações do
recorrente.
A ausência de impugnação específica deste fundamento pelo recurso
especial atrai o óbice da
aplicável por analogia, eis que se trata de
Súmula 283/STF,
fundamento suficiente para manutenção do acórdão.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
Documento eletrônico VDA55517509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:44:50
Código de Controle do Documento: 355e7d69-b8aa-4013-832d-09e2d9a09116

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. INDENIZAÇÃO DE HORAS
TRABALHADAS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MATÉRIA
REPETITIVA. JUÍZO DE CONFORMIDADE. DISTINGUISHING REALIZADO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTOS
NÃO
IMPUGNADOS.

PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
SÚMULA
No
283/STF.
LINDB. ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. 1. A
SÚMULA No 211/STJ.
ausência de
impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o
não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na Súmula no 283 do
...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no
Supremo Tribunal Federal.[
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.020.639/SP,
Turma, julgado em
DJe de
3/6/2024,
5/6/2024)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE À
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. QUALIFICAÇÃO
SÚMULA N. 283 DO STF.
TÉCNICA. NÃO RESTRIÇÃO A ENGENHEIRO, ARQUITETO OU AGRÔNOMO.
ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PERITO. CAPACIDADE TÉCNICA. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-
PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. [...] 2. A ausência de impugnação específica de fundamento
suficiente, por si só, para manter incólume o acórdão recorrido configura
[...] 5. Agravo interno
deficiência na fundamentação (Súmula n. 283 do STF).
desprovido. (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 1.796.184/PR,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/5/2024,
29/5/2024)
Assim, subsiste o óbice da
sendo de rigor a manutenção
Súmula 283/STF,
da decisão agravada.
3. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55517509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 30/03/2026 16:44:50
Código de Controle do Documento: 355e7d69-b8aa-4013-832d-09e2d9a09116

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.592.218 / RS
Número Registro: 2024/0084289-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50531104720228217000 51423943220238217000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
ADVOGADOS : CAIO MEDICI MADUREIRA - SP236735
GABRIEL DO VAL SANTOS - SP267881
WELLINGTON SPEGIORIN DE SOUSA LEITE - SP269062
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: HECORSEGUROS - CORRETORA DE SEGUROS LTDA
ADVOGADOS : MARISA DE CASTRO MAYA - RS007390
HERÁCLITO DE FREITAS VALLE CORREA - RS067854
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
ADVOGADOS : CAIO MEDICI MADUREIRA - SP236735
GABRIEL DO VAL SANTOS - SP267881
WELLINGTON SPEGIORIN DE SOUSA LEITE - SP269062
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
Documento eletrônico VDA55855932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:07:53
Código de Controle do Documento: 05661ba1-71c7-4074-ba78-a8f01cd4f7cd

AGRAVADO
: HECORSEGUROS - CORRETORA DE SEGUROS LTDA
ADVOGADOS : MARISA DE CASTRO MAYA - RS007390
HERÁCLITO DE FREITAS VALLE CORREA - RS067854
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:07:53
Código de Controle do Documento: 05661ba1-71c7-4074-ba78-a8f01cd4f7cd